Tribunal: TJDFT
Processo: 0709699-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA – AÇÃO REVISIONAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA RÉ SUSCITADA DE OFÍCIO – ACOLHIMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO DA AUTORA ANTE A INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIMENTO – MÉRITO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE JUROS COMPENSATÓRIOS APÓS A EMISSÃO DO HABITE-SE – JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PATAMAR DOS JUROS ESTABELECIDO DENTRO DA MÉDIA PRATICADA NO MERCADO – APELAÇÃO ADESIVA DA RÉ NÃO CONHECIDA E APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA EM PARTE E NÃO PROVIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. A parte ré, que foi integralmente vencedora nesta lide, não pode interpor apelação apenas para postular a modificação dos fundamentos da sentença que lhe foi favorável, pois, para que haja interesse recursal, é necessária a possibilidade de melhoria da sua situação jurídica. Preliminar de ausência de interesse recursal da ré suscitada e acolhida de ofício.

2. Não é admissível a arguição, quando do protocolo do recurso de apelação, de matérias não suscitadas na petição inicial, sob pena de configuração de inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, por afronta ao princípio da congruência (art. 492 do Código de Processo Civil). Preliminar de não conhecimento parcial da apelação da autora acolhida.

3. Mérito. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança de juros compensatórios nas promessas de compra e venda de imóvel é legítima após a expedição da carta de habite-se, cumprindo a função de preservar o equilíbrio financeiro do contrato, assim como remunerar o credor pelo longo período até o recebimento do preço na sua integralidade.

4. A fixação dos juros compensatórios no percentual de 0,833% ao mês e 10,47% ao ano não impõe onerosidade excessiva à autora, não tendo esta logrado êxito em demonstrar a abusividade desse encargo contratual ou o seu arbitramento acima da média praticada no mercado imobiliário.

5. Apelação adesiva da ré não conhecida e apelação da autora conhecida em parte e não provida. Majoração dos honorários advocatícios fixados em desfavor da autora de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade de tal verba, nos termos do art. 98, §3°, do mesmo diploma legal.